Tribunal: STF
Processo: HC 261536
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edno Marques Correa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da realização do exame criminológico devido à gravidade concreta do delito praticado pelo ora paciente (estupro de vulnerável contra sua enteada ), o que evidencia a idoneidade da fundamentação. Portanto, não há que se falar na existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.011.755 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, “afastar a exigência da prévia realização de exame criminológico, dando o Juízo da Execução prosseguimento à apreciação do pedido de Regime Aberto”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do paciente (grifei): 



    Contudo, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional de execuções iniciadas antes do advento da Lei n. 14.843/2024, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitem a sua realização para a aferição do mérito do apenado. 



    Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. 



    Tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça: 



    Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 



    O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    [...]



    É inegável que a ação do ora sentenciado denota que possui uma personalidade violenta, que apresenta riscos à sociedade, tornando temerária sua colocação em regime mais brando sem que sejam tomadas todas as cautelas necessárias, considerando que praticou os crimes prevalecendo-se de relações domésticas e familiares já que a vítima era sua enteada.



    [...]



    Ao analisar o pedido, a juíza de origem determinou a submissão do agravante ao exame criminológico, em decisão que fez constar que as circunstâncias pessoais e, principalmente, as relacionadas às práticas delitivas, recomendam que o apenado seja avaliado de forma mais acurada (fls. 717/720 da execução).



    [...]



    Da análise dos autos, verifico que o agravante cumpre pena que supera os 10 (dez) anos de prisão pela prática do crime do crime de estupro de vulnerável e tem ainda longa pena a cumprir (TCP previsto para 17/12/2028), o que, por si só, justifica a análise detida do requisito subjetivo necessário para fins de progressão.



    [...]



    Como se vê, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da realização do exame criminológico devido à gravidade concreta do delito praticado pelo ora paciente (estupro de vulnerável), o que evidencia a idoneidade da fundamentação. Portanto, não há que se falar na existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Nesse contexto, o ato dito coator – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.



    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 



    Em síntese, não há que se cogitar da retroatividade da Lei n. 14.843/2024 no caso em análise, uma vez que, mesmo antes de sua vigência, já era admissível a determinação de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada a sua necessidade — circunstância verificada na espécie.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente